Tribunal: TJBA
Processo: 8123542-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123542-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA, FERNANDA BARRETO MOTA, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: ANTONIO CARLOS SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS SANTIAGO SANTOS, RUI PIRES BARBOSA, ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ALTERAÇÃO DE ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSPEÇÃO JUDICIAL DETERMINADA E NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM PROVA INEXISTENTE. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E AO DEVER CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. O conjunto probatório carreado aos autos deve ser suficiente e efetivamente existente para lastrear a convicção do magistrado, sendo nula a sentença que invoca, como fundamento determinante, laudo pericial que não se verifica nos autos, em violação ao artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

II. O julgamento antecipado da lide sem o cumprimento de diligência de inspeção judicial previamente determinada pelo próprio juízo, e sem que as partes fossem intimadas de eventual mudança de posicionamento quanto à necessidade da prova, configura decisão surpresa vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil, caracterizando violação ao princípio do contraditório substancial e ao devido processo legal.

III. O prejuízo é manifesto quando a parte é privada de elemento probatório determinado pelo próprio juízo para demonstrar sua tese defensiva, sendo condenada com base em fundamento sem respaldo nos autos, o que impõe o reconhecimento do cerceamento de defesa e a consequente nulidade do julgado.

IV. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito mediante cumprimento da diligência de inspeção judicial anteriormente determinada, ou após fundamentada decisão que a dispense com abertura de contraditório às partes, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8123542-66.2021.8.05.0001, da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que é apelante a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. — EMBASA e apelado Antônio Carlos Santana Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento na forma do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR